Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc.
Em 22/09/2020 a Agravante EUZIETE SOARES DE FREITAS atravessou petição nominada de ‘Incidente de Suspeição’ (ID 58155024), na qual imputam a parcialidade deste julgador e pedem sua declaração como suspeito, deixando de indicar em qual hipótese legal teria incidido.
Em resumo, aduz que (i) o Excepto indeferiu a liminar alusiva ao efeito suspensivo do despejo, mesmo no estado de pandemia mundial, covid-19, e mesmo estando vigente a Lei 14.010, de 10 de Junho de 2020, que proíbe liminares de despejo; (ii) no momento atual é impossível prever as consequências concretas da pandemia causada pelo COVID-19, e até quando essa situação irá perdurar; (iii) não se mostra razoável e parcial, analisar com acuidade o pleito da parte contrária sem emoção ou parcialidade, consagrando-se a função social da habitação, a fim de evitar a propagação do COVID-19; (iv) o prazo (exíguo) para desocupação; (v) o Excepto praticamente antecipou o mérito do recurso; (vi) a parte Agravante esta na posse justa do imóvel.
Breve relato.
Mesmo visualizando a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade, far-se-á a abordagem integral das imputações relacionadas nesta temerária Exceção, que simplesmente tenciona violar a garantia do juiz natural, prevista no art. 5o, inciso XXXVII, da CF/88, com base na pura inconformidade dos Excipientes em relação ao posicionamento adotado pelo Excepto na análise liminar de sua pretensão recursal.
Veja que este Recurso versa sobre Agravo de Instrumento, interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS contra decisão proferida pelo juízo de direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de imissão na posse PJe no 1014353- 44.2020.8.11.0002 movida em seu desfavor por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ, que concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel registrado na matrícula de n. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro desta Comarca de Várzea Grande/MT.
Em análise da matéria trazida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça, este julgador, dentro do seu livre convencimento, forte no artigo 300, do CPC, motivou o indeferimento da liminar, mantendo a decisão de primeiro grau:
“Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de imissão na posse PJe no 1014353-44.2020.8.11.0002 movida em seu desfavor por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ, que concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel registrado na matrícula de n. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro desta Comarca de Várzea Grande/MT, devendo ser expedido o competente mandado de imissão na posse provisória, a ser cumprido por oficial de justiça. Determinou ainda, que a parte ré, desocupe o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.
Anota a agravante, em síntese, que (i) se encontra em litígio junto a JUSTIÇA FEDERAL Alusivo à Ação Anulatória autos n. o 1000247-62.2020.4.01.3600, que tramita Junto a 8a Vara Federal–MT; (ii) dada à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, na qual a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar em razão da covid-19, por cautela deve-se suspender, temporariamente, os efeitos do provimento liminar; (iii) necessidade de suspensão da ação originaria até julgamento da ação anulatória que tramita junto a 8a Vara Federal–MT.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão recorrida, para o fim de determinar a suspensão da imissão na posse do imóvel, até julgamento da Ação Anulatória autos n.o 1000247 -62.2020.4.01.3600, que tramita Junto a 8a Vara Federal–MT.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.
Desse modo, a ação que lhe move o agravado é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.
Nessas condições as discussões acerca da irregularidade na intimação da agravante, relativo ao leilão do imóvel e ao Contrato de Compra e Venda firmado entre a agravante e a Caixa Econômica Federal, são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria. A natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.
Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pela recorrida, conforme arrematação e matrícula antes referidas se mostra presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão desta na posse do bem.
A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém a posse do imóvel que lhe foi transferida, não havendo sequer falar em prejudicialidade externa.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).
Logo, diante da averbação de arrematação e de compra e venda na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 33341619-p.9-origem) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.
No que pertine a suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), melhor sorte não sorte a agravante.
Não se desconhece que o país atravessa a pandemia do COVID-19 a mais grave crise do sistema de saúde do último século.
Por outro lado, salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.
A rigor, a agravante deveriam ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária.
A pandemia do coronavírus não tem o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante. Em outras palavras, a pandemia não converte a posse precária do recorrente em posse justa.
A recomendação de isolamento pode ser cumprida, porém em outro local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses.
Frisa-se que a concessão da liminar poderia provocar dano inverso. O agravado, que comprou e pagou pelo imóvel, poderia ser privado de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de imissão na posse em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia da agravante, o que não se admite.
Ademais, é preciso entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC. O inadimplemento muito anterior à pandemia significa que o agravante já deveria ter desocupado o imóvel há meses.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.” (ID 5789449)
Referida decisão manteve o entendimento de primeiro grau, mas baseado no livre convencimento motivado deste julgador da possibilidade de imissão da parte autora, na posse do bem, sem qualquer interesse na causa e de maneira motivada.
Sendo assim, não é dado a agravante valer-se de circunstâncias pessoais relacionadas à primitiva relação mantida com a instituição financeira, porque está na posse direta do imóvel, impedindo, dessa forma, que o recorrido, na qualidade de arrematante e proprietário, exerça seus direitos sobre o bem.
De mais a mais, não comprovou a agravante a aludida conexão das demandas, tampouco noticiou a atribuição de efeito suspensivo no bojo da ação anulatória que corre na justiça federal.
Além disso, apesar de colacionar jurisprudências estendo o prazo para desocupação do imóvel, a agravante sequer formula pedido nesse sentido, não sendo possível por meio de agravo de instrumento, conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
Assim, não se vislumbrando elementos a macular a regularidade do procedimento, não há que se falar em prejudicialidade à pretensão ora deduzida pela adquirente do imóvel.
Aliás, a linha de entendimento adotada pelo Excepto tem respaldo em precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:
““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA COMPROVADA - TRANSCRIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL – CABIMENTO DA IMISSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na hipótese dos autos, a Agravante comprova a condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, contrato de financiamento e pagamento do ITBI.
III - O perigo de irreversibilidade da decisão deve ser mitigado no presente caso, de modo que o ângulo da análise deve ser visto não daquele que se encontra na posse, mas de quem, por meios legítimos, dispendeu gastos vultosos para a aquisição do bem e procedeu com o devido registro da aquisição da propriedade.” (N.U 1012134-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)
Logo, a manifestação apresentada em 04/06/2018 pelos Agravados/Excipeintes JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA, ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL e REGIANE LUZ OLIVEIRA nominada de ‘Incidente de Exceção de Suspeição’ (ID 2300333) apenas traduz sua insatisfação com o resultado do litígio recursal, na tentativa de modificá-lo pela via inadequada.
Basta dizer que parte da premissa de suposta parcialidade por ter este julgador em sua posição inicial de não deferir a liminar no Agravo de Instrumento, esquecendo que a análise da liminar foi motivada e exercido com esteio na lei, que assegura tal faculdade ao julgador.
Na verdade, a parte Excipiente fantasia na sua mente inúmeras versões sobre os motivos que levaram o Excepto a se posicionar contrariamente a tese por ela defendida, deixando de observar o óbvio, que as decisões ali prolatadas encontram-se fundamentadas e que divergem do ponto de vista sustentado pelo seu procurador, só isso!
E os fundamentos utilizados pelo Excepto para amparar o posicionamento adotado nos julgamentos questionados foram – e são – absolutamente claros, baseando na interpretação do conjunto probatório daqueles autos e, em nenhuma hipótese, se prestam a demonstrar o alegado interesse do magistrado na causa.
Não por outra razão desmerece qualquer incursão ou defesa os argumentos tecidos quanto ao próprio mérito da decisão monocrática que não concedeu a liminar no presente Agravo de Instrumento, sob pena de satisfazer a indevida intenção de revisão anômala do pronunciamento questionado.
A simples prolação de decisões contrárias aos supostos interesses da parte não se mostra suficiente para comprovar suspeição do magistrado, ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade deste Desembargador ou do argumento vago, impreciso e não objetivo de interesse na causa.
Esse incidente encontra-se completamente despido de elementos necessários a suportar minimamente as alegações dos Excipientes, evidenciando-se, na verdade, mero descontentamento com a interpretação conferida pelo Excepto à causa.
E se, na percepção da parte Excipiente, a decisão supostamente não aplicou o direito corretamente, nem por isso estará presente a parcialidade ou interesse do magistrado, como pretende fazer crer, assunto exaustivamente delineado na doutrina:
“(...) PARA QUE SE CARACTERIZE A PARCIALIDADE DO JUIZ, NÃO BASTA QUE ESTE DECIDA, AINDA QUE REITERADAMENTE, CONTRA A PRETENSÃO DA PARTE, ATÉ PORQUE (...) DISPÕE O REQUERENTE DO RECURSO PRÓPRIO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL, MAS É INDISPENSÁVEL QUE AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS SEJAM MOVIDAS POR INTERESSES DE OUTROS” (RT 832/209) (NOTA 3 AO ARTIGO 135, DO CÓDIGO CIVIL ANOTADO POR THEOTONIO NEGRÃO, 43a EDIÇÃO, PÁG. 262)
De outro lado, apesar do embate jurídico entre advogados (que procuram defender o direito de seus clientes/parentes) e o julgador (imparcial e fiscalizador dos atos processuais) ser comum no Direito, as manifestações devem sempre observar um mínimo de respeito, conduta essa infelizmente não assumida pelo subscritor desta aventureira Exceção.
À míngua de cabal comprovação das alegações em que arraigado o pedido da Excipiente, impõe-se sua rejeição liminar, não podendo a parte se valer deste expediente para revolver decisões motivadas dentro do livre convencimento deste magistrado, conforme jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22a REGIÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE DISPENSA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO NÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE CARREIRA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRT - 22a REGIÃO PARA APRECIAR O "WRIT". - Mandado de segurança contra ato administrativo praticado pela juíza presidente do TRT da 22a Região, que dispensou e devolveu aos respectivos órgãos de origem servidores ocupantes de cargos em comissão não integrantes do quadro de carreira do Tribunal. - Alegada suspeição dos membros da Corte Regional, em razão da conseqüente redução do quadro de pessoal de seus gabinetes. Possível interesse dos magistrados no deslinde do "writ". - Suspeição inexistente, ante a ausência de dados objetivos referentes à parcialidade dos juízes excetos. Jurisprudência do STF. Competência do TRT da 22a Região para apreciar o mandado de segurança. - Exceção de suspeição julgada improcedente” (AO no 1.023/PI, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 4/3/05).
“AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. QUESTÃO DE ORDEM. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar exceções de suspeição contra mais da metade dos desembargadores de tribunal de justiça (CF, art. 102, I, n). Precedentes. Exceção não conhecida por manifesta falta de fundamentação” (AO no 1.302- QO/MT, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 21/10/05)
“AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. I - A exceção de suspeição pode ser rejeitada liminarmente nos casos de improcedência manifesta (RISTJ, art. 277, § 1o). II - Situação em que o excipiente não indicou, sequer minimamente, em qual das hipóteses de impedimento e suspeição taxativamente previstas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal a ministra relatora teria incorrido. III - Razões da exceção que, longe de apontar circunstância indicativa de suspeição, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento de recurso interposto pelo excipiente. Agravo regimental improvido.” (AgRg na ExSusp 153/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
“PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. O juiz que, de acordo com o seu livre convencimento, decide em favor de uma das partes, não é considerado suspeito. É necessário que, além da decisão contrária ao interesse da parte, tenha ele revelado parcialidade. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no Ag 645.688/BA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 323)
“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS, ADMINISTRADORES E AVULSOS. COMPENSAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO INDEVIDA DO JUIZ. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ART. 538 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O simples fato de o julgador proferir decisão contrária à pretensão da parte não configura, por si só, suspeita de parcialidade. Isso porque, para se caracterizar a parcialidade do julgador, é necessário que, além da prolação de decisão adversa ao interesse da parte, tenha ele praticado atos passíveis de suspeição, como aqueles previstos no art. 135 do CPC. 2. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 3. Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não podem ser considerados protelatórios (Súmula 98/STJ), o que justifica o afastamento, se postulado, da multa aplicada nos termos do art. 538 do CPC. 4. Deve também ser afastada a multa por litigância de má-fé, aplicada com base no art. 17 do CPC, quando constatada a mera intenção, nos embargos declaratórios, de prequestionar a matéria infraconstitucional. 5. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar as multas aplicadas em sede de embargos declaratórios.” (REsp 698.843/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 31/08/2006, p. 211, REPDJ 26/10/2006, p. 227)
Com essas considerações, RECUSO a Exceção de Suspeição por total descabimento das imputações feitas pelos Excipientes, requerendo sua REJEIÇÃO SUMÁRIA PELO RELATOR, consoante possibilita o § 1o do art. 220 do nosso Regimento Interno c/c §3o do art. 148 do CPC.
Seguindo o disposto no art. 219 do aludido Regimento, determino que seja instaurado, em apartado, incidente de Exceção de Suspeição e distribuído a um membro Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça (art. 17, ‘e’, do RITJMT).
Diante da nova sistemática processual, na remota hipótese de não ser liminarmente rejeitada a Exceção, que seja fixado, nos termos do art. 146, §2o, do NCPC, em quais efeitos o incidente é recebido.
São as informações relevantes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Membro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso